Tribunal: TJSP
Processo: 1001961-87.2014.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO RECONVENCIONAL DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Pedido inicial julgado improcedente e pleito reconvencional julgado procedente em parte para declarar a dívida inexigível. Insurgência da requerida-reconvinte. Pretensão de condenação exclusiva da parte contrária ao pagamento dos honorários advocatícios e das penas como litigante de má-fé.

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO RECONVENCIONAL DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Pedido inicial julgado improcedente e pleito reconvencional julgado procedente em parte para declarar a dívida inexigível. Insurgência da requerida-reconvinte. Pretensão de condenação exclusiva da parte contrária ao pagamento dos honorários advocatícios e das penas como litigante de má-fé. Inadmissibilidade.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Inexistência de provas de que tenha a apelada incorrido em qualquer das hipóteses do artigo 80 do CPC. Apelada que reconheceu o equívoco cometido por não juntar as faturas cobradas com a discriminação das ligações efetuadas pela empresa. Faturas fornecidas à apelante, administrativamente, antes da apresentação da defesa e reconvenção. Dolo não observado. Litigância de má-fé não configurada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão de se afastar a sucumbência recíproca. Inadmissibilidade. Acolhimento parcial dos pedidos da reconvenção que implica, necessariamente, a distribuição dos ônus sucumbenciais. Inteligência do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001010870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001961-87.2014.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
SOLCORP REPRESENTACAO LTDA, é apelado OI MÓVEL S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCOS GOZZO (Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCOS GOZZO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001961-87.2014.8.26.0609 -Voto no 10042
2
Apelação no: 1001961-87.2014.8.26.0609
Apelante: Solcorp Representação Ltda.
Apelada: Oi Móvel S/A
Autos em primeiro grau no: 1001961-87.2014.8.26.0609
Juiz(a) Prolator(a) da Sentença: Dr(a). Ruslaine Romano
2a Vara Cível da Comarca de Taboão da Serra
VOTO No. 10042
AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO RECONVENCIONAL
DE
DECLARAÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE
DO
DÉBITO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Pedido inicial
julgado improcedente e pleito reconvencional julgado
procedente em parte para declarar a dívida inexigível.
Insurgência
da
requerida-reconvinte.
Pretensão
de
condenação exclusiva da parte contrária ao pagamento dos
honorários advocatícios e das penas como litigante de má-
fé. Inadmissibilidade.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Inexistência de provas de que
tenha a apelada incorrido em qualquer das hipóteses do
artigo 80 do CPC. Apelada que reconheceu o equívoco
cometido por não juntar as faturas cobradas com a
discriminação das ligações efetuadas pela empresa. Faturas
fornecidas à apelante, administrativamente, antes da
apresentação da defesa e reconvenção. Dolo não observado.
Litigância de má-fé não configurada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão de se afastar
a sucumbência recíproca. Inadmissibilidade. Acolhimento
parcial dos pedidos da reconvenção que implica,
necessariamente, a distribuição dos ônus sucumbenciais.
Inteligência do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.
Recurso desprovido.
1. Recebo o recurso de apelação nos efeitos devolutivo
e suspensivo, deixando de intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões, eis
que já ofertadas nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001961-87.2014.8.26.0609 -Voto no 10042
3
2. Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Oi
Móvel S/A em face de Solcorp Representação Ltda, cujo pedido foi julgado
improcedente, condenando-se a autora ao pagamento de honorários advocatícios de
10% do valor atualizado da causa à parte adversa. Julgado, ainda, parcialmente
procedente o pleito reconvencional para declarar a inexigibilidade dos débitos,
condenando-se cada parte a arcar com metade das custas e despesas processuais e
com honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da reconvenção (fls.
13.048/13.051).
Inconformada,
recorre
a
demandada-reconvinte
pretendendo a condenação da parte contrária nas penas de litigante de má-fé, sob o
fundamento de que a apelada altera a verdade dos fatos desde a exordial, buscando
objetivo ilegal, ou seja, cobrar dívida inexistente (fls. 13056). Requer, ainda, seja
afastada sua condenação aos honorários de sucumbência, já que decaiu de parte
mínima do pedido (fls. 13.054/13.059).
Recurso respondido (fls. 13.063/13.071).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença recorrida.
Passo ao voto.
Narra a autora que celebrou com a requerida contrato
para aquisição de serviços de plano de voz e dados, os quais foram disponibilizados
e utilizados, conforme comprovam as faturas juntadas. Requer, assim, a condenação
da demandada ao pagamento do valor de R$ 201.583,12 (duzentos e um mil,
quinhentos e oitenta e três reais e doze centavos).
A demandada apresentou defesa e reconvenção
esclarecendo que os serviços prestados correspondem exclusivamente a ligações
efetuadas entre linhas da mesma operadora, o que, como descrito contratualmente,
são isentas de tarifa. Pleiteia, destarte, a improcedência do pedido inicial,
condenando-se a ré como litigante de má-fé por omitir a juntada das faturas tentado
se beneficiar da própria torpeza para enriquecimento ilícito com cobranças

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001961-87.2014.8.26.0609 -Voto no 10042
4
indevidas (fls. 188) e a procedência dos pleitos reconvencionais para declarar o
débito inexigível e a devolução do que está sendo exigido indevidamente (artigo 940
do Código Civil).
Sobreveio sentença de improcedência do pedido inicial
e procedência em parte do pleito reconvencional, contra o que se insurgiu a
demandada, como descrito alhures.
Sem razão, todavia.
Com efeito, o artigo 80 do Código de Processo Civil
dispõe que: “Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou
defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos
fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; V - opuser resistência
injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em
qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente
infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.
Ensina José Roberto dos Santos Bedaque, que a
litigância de má-fé constitui “a alteração intencional da matéria fática, com
descrição de situações não ocorridas fora do processo ou, de forma diversa, a
exposição dos fatos em desconformidade com a verdade, configurando quebra de
dever processual” (Código de Processo Civil Interpretado, Coordenação Antônio
Carlos Marcato, p. 93).
In casu, a recorrida propôs ação de cobrança alegando
que a apelante estava inadimplente quanto aos serviços de telefonia prestados,
correspondentes ao período de 14/05/2012 a 14/07/2012 e 14/10/2012 a 14/02/2013,
sem juntar as faturas com a discriminação das ligações efetuadas (fls. 40/47).
Ocorre que, na réplica à contestação da ação principal,
bem como na defesa apresentada em sede reconvencional, esclareceu a recorrida o
equívoco cometido, nos seguintes termos: esta requerente impugna veementemente
a acusação de litigância de má fé, isto porque o mero erro não caracteriza
litigância de má fé (fls. 13021 - réplica) e (...) Excelência, apesar de exaustivamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001961-87.2014.8.26.0609 -Voto no 10042
5
alegado pela reconvinte, esta reconvinda em momento algum agiu de má fé. Como
a própria demonstrou, apesar de (por um lapso) não ter juntado aos autos as
faturas, as mesmas foram facilmente obtidas junto ao sistema de atendimento ao
cliente. Se há uma discussão acerca da legitimidade da cobrança, ante a
reinvindicação de valores possivelmente indevidos, esta não pode automaticamente
gerar uma penalidade por má fé (fls. 13026 contestação à reconvenção).
Vale ressaltar que as faturas discriminadas foram
fornecidas pela via administrativa à recorrente, antes da apresentação da contestação
e reconvenção, o que afasta má-fé por parte da recorrida.
Destarte, carece de razão a recorrente quando suplica
pela condenação da parte contrária por litigância de má-fé, já que não exsurgem do
caderno processual elementos de prova de que a apelada tenha incorrido em
qualquer das hipóteses delineadas no artigo 80 do CPC, pelos motivos já
mencionados.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:
Cumprimento de sentença. Intimação de terceiro,
credor do executado, para informar o valor atualizado de seu
crédito. Litigância de má-fé afastada. Agravo de instrumento.
Penhora da meação pertencente ao executado que foi reduzida,
após a adjudicação por terceiro de fração ideal do imóvel.
Necessidade de conhecer o valor atualizado do crédito, para que a
adjudicação do imóvel, nestes autos, não recaia sobre fração já
adjudicada por terceiro. Penhora consolidada. Ato que apenas
deu prosseguimento à execução. Ausência de nulidade ou prejuízo
ao exeutado. Inteligência do art. 1.001, NCPC. Ato judicial com
natureza de despacho de mero expediente. Ausência de conteúdo
decisório ou de lesividade. Precedentes. Litigância de má-fé.
Inteligência do art. 80 do CPC. É necessário o dolo para a
caracterização da litigância de má-fé. Autor que, verificada a
existência de penhora anterior, reconheceu o equívoco e requereu
a adjudicação do imóvel, em percentual ajustado, a fim de
preservar a fração ajudicada por terceiro. Dolo que não se
verifica no caso concreto. Precedentes do STJ. Litigância de má-fé
afastada. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2127924-96.2019.8.26.0000; Relator (a): Virgilio
de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Foro de Araçatuba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001961-87.2014.8.26.0609 -Voto no 10042
6
31/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Sentença que
acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada
pela Fazenda do Estado para reduzir o valor dos honorários
advocatícios devidos à agravante, bem como condená-la ao
pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 1%
sobre o valor atualizado da causa principal Litigância de má-fé
da ora agravante
Afastada
Erro material escusável na
elaboração dos cálculos
A agravante reconheceu o erro do
cálculo anteriormente apresentado, na primeira oportunidade em
que se manifestou após a impugnação Conduta que exclui a
litigância de má-fé, que exige dolo Litigância de má-fé da ora
agravada Inocorrência Cálculos discordantes apresentados
pelas partes que devem ser remetidos à Contadoria Judicial para
apuração do valor devido, visando à segurança jurídica e a
efetividade do provimento judicial transitado em julgado. Recurso
provido
em
parte.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2144540-83.2018.8.26.0000; Relator (a): Oscild de Lima Júnior;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 31/08/2018; Data de Registro: 31/08/2018)
Apelação. Cumprimento de Sentença. Condenação em
litigância de má-fé. Ainda que caracterizado o erro na
interposição do incidente não se verifica má-fé. A requerente
prontamente reconheceu o erro e requereu a extinção do
incidente. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação
Cível 0003219-79.2017.8.26.0566; Relator (a): Souza Nery;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de São
Carlos - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
16/11/2017; Data de Registro: 16/11/2017)
Em relação ao pedido de condenar somente a recorrida
ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao decaimento mínimo da
recorrente, não merece acolhimento.
Isso porque acolhidos somente parte dos pedidos
formulados na reconvenção, frise-se, apelante requereu a declaração de
inexigibilidade de débito e a repetição do indébito dos valores indevidamente
cobrados na ação principal, só obtendo êxito quanto ao primeiro, o que ensejou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001961-87.2014.8.26.0609 -Voto no 10042
7
acertadamente, o reconhecimento da sucumbência recíproca dos litigantes que,
consequentemente, deverão arcar com metade das custas e despesas processuais e
com o pagamento de honorários do advogado da parte contrária, correspondentes a
10% do valor da reconvenção.
Observado, ademais, o disposto no § 14 do art. 85 do
Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Os honorários constituem direito
do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos
oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de
sucumbência parcial”.
Por derradeiro, majoro os honorários devidos ao
patrono da apelada para 12% do valor da reconvenção, nos termos do artigo 85, §11
do Código de Processo Civil, ressalvados os benefícios da justiça gratuita a que faz
jus a apelante.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
MARCOS GOZZO
RELATOR